Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese dos autos versa sobre pedido indenizatório em razão de suposta falha dos serviços médico-hospitalares prestados pelas requeridas.
2. Os documentos juntados pela parte autora não permitem concluir, prima facie e sem oitiva da parte contrária, pela existência de falha na prestação dos serviços a autorizar a concessão de liminar, para compelir as demandadas a custearem as despesas médicas, remédios e demais tratamentos de saúde ao autor.
3. A prestação de serviços médicos é, a rigor, obrigação de meio e não de resultado. Portanto, a apuração de falha no atendimento ofertado deve ser constatada a partir não dos resultados indesejáveis dos procedimentos, mas da eventual utilização de meios inadequados para o tratamento ou de negligência, imprudência ou imperícia na execução dos serviços.
4. Inviável presumir que o atual estágio em que se encontra o requerente é exclusivamente decorrente de equívocos no atendimento disponibilizado pelo hospital, notadamente porque eventual análise acerca da ocorrência de erro médico há de ser alicerçada em prova técnica a ser oportunamente produzida nos autos.
5. A considerar que a antecipação da tutela requerida na origem demanda regular dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pelos demandados, merece reforma a r. decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.